Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO. ADIMPLEMENTO. ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a adjudicação da cota parte pertencente ao alimentante no que se refere a imóvel pertencente ao agravante.
2. O recorrente alega que o débito ora em análise está solvido, razão pela qual a aludida adjudicação deve ser indeferida.
3. Com efeito, não há nos autos nenhum elemento de prova suficiente que demonstre o adimplemento da obrigação ora em análise.
4. Recurso desprovido.